Tribunal: STF
Processo: Rcl 66368
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 275 E NA ADPF 485. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA (BLOQUEIO) QUE RECAIU SOBRE CRÉDITOS JÁ LIQUIDADOS E PAGOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA OU OUTRA ESPÉCIE DE CONSTRIÇÃO DE BENS OU VALORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS em face de acórdão (e-doc. 17) proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100756-88.2020.5.01.0284, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 485 e na ADPF 275.



    2. Atualmente em fase de execução, o Processo nº 0100756-88.2020.5.01.0284 foi movido por MARIA ANGELICA GOMES RIBEIRO contra SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS visando ao recebimento de verbas rescisórias. 



    3. Nos referidos autos, a trabalhadora exequente requereu que fosse realizada  a penhora de numerário a ser percebido pela instituição filantrópica oriunda dos cofres públicos, o que foi deferido pela 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes (e-doc. 17, p. 2).



    4. Em virtude disso, a Reclamante interpôs, naqueles autos, agravo de petição, ao qual foi negado provimento pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em acórdão (e-doc. 17) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    IMPENHORABILIDADE DA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE 



    A executada sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, por ser uma entidade filantrópica, habilitada a atuar na administração de projetos e prestação de serviços na área da saúde por intermédio de convênios e contratos.



    Argumenta que "apesar do contrato firmado entre a AGRAVANTE e o Município de Campos dos Goytacazes, da sua vigência e da regular apresentação dos documentos necessários para o pagamento da complementação municipal, o referido ente local do Poder Executivo, habitualmente, descumpre com os referidos pagamentos, deixando a AGRAVANTE à margem da própria sorte". 



    Acrescenta, ainda, que "além da impenhorabilidade dos numerários, atendendo a finalidade social da aplicação das leis, a referida quantia seria utilizada para compra de medicamentos e demais insumos hospitalares, além do pagamento dos funcionários. Não sendo realizado o referido desbloqueio, o nosocômio restará obrigado a suspender o atendimento dos pacientes internados e a serem regulados pelo poder público municipal.".



    (...)



    Analiso. 



    O artigo 833, IX, do Código de Processo Civil consigna que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 



    No caso, verifico que foi procedido o bloqueio na conta da exequente, por meio do Sistema BacenJud (Id. 2b0953e), referente ao valor total da execução no importe de R$ 21.323,87 na conta da Caixa Econômica Federal, conforme consta na certidão de Id 803a695. 



    Contudo, nada obstante a tese ventilada no recurso, a CEF, por meio do ofício de Id. e9290e9, esclarece que a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio judicial recebe numerários de fontes distintas, não se destinando exclusivamente ao repasse de verbas pela União.



    Assim, entendo que a ré não logrou êxito em demonstrar que os recursos penhorados pelo Sistema BACENJUD originam-se de repasse específico do Poder Público e tampouco que a conta corrente se destina exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde. 



    De toda sorte, entendo que a regra inserta no inciso IX, do artigo 833, do CPC deveria ser interpretada conjuntamente com o § 1º do mencionado artigo, considerando que o pagamento de haveres trabalhistas dos empregados que prestaram serviços na área de saúde faz parte da finalidade do crédito vinculado àquele contrato de prestação de serviços e à própria consecução do bem jurídico que a regra pretende proteger. 



    Assim, não havendo qualquer elemento probatório nos autos em demonstrar que os valores constritos se referem a repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, reputo válido o bloqueio do numerário encontrado nas contas bancárias da agravante. 



    Logo, nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores que compõem a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região conhecer do recurso interposto pela executada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora.  



    (e-doc. 17, grifo nosso)  



    5. Por entender que a decisão acima transcrita viola o entendimento firmado na ADPF 485 e na ADPF 275, a reclamante ingressou com a presente ação, na qual requer liminarmente que “seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação” (e-doc. 01, p. 9). No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação e cassado o acórdão (e-doc. 17) do TRT 1ª Região.



    6. Na oportunidade, requer, ainda o benefício da justiça gratuita, pois, segundo alega, não possui condições financeiras para arcar com despesas processuais, verbis:



    A Reclamante declara não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, para tanto, necessário esclarecer que além da mesma ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal, estadual e federal, encontra-se em grande dificuldade financeira, isto é, verdadeiro estado pré-falimentar. 



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Defiro o pleito da justiça gratuita, com esteio no art. 5º, LXXIV, CF na Lei nº 1.060/50 e Lei nº 13.105/2015.  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF 485 e à ADPF 275 cujas ementas são abaixo transcritas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021  DIVULG 03.02.2021  PUBLIC 04.02.2021, grifo nosso)   



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26.06.2019  PUBLIC 27.06.2019, grifo nosso)  



    11. Na oportunidade, ao apreciar a existência de decisões da Justiça do Trabalho que determinavam o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas, esta Corte fixou a seguinte tese:  



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes”. (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020, grifo nosso)



    12. Em regra, a vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de recursos públicos por decisões judiciais visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).  



    13. Em análise da decisão reclamada (e-doc. 17), verifica-se que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da  1ª  Região  pontuou que a reclamante não logrou êxito em demonstrar que os recursos penhorados pelo Sistema BACENJUD originam-se de repasse específico do Poder Público, tampouco que a conta corrente se destina exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde, na medida em que “a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio judicial recebe numerários de fontes distintas” (e-doc. 17, p. 4), verbis:  



    No caso, verifico que foi procedido o bloqueio na conta da exequente, por meio do Sistema BacenJud (Id. 2b0953e), referente ao valor total da execução no importe de R$ 21.323,87 na conta da Caixa Econômica Federal, conforme consta na certidão de Id 803a695. 



    Contudo, nada obstante a tese ventilada no recurso, a CEF, por meio do ofício de Id. e9290e9, esclarece que a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio judicial recebe numerários de fontes distintas, não se destinando exclusivamente ao repasse de verbas pela União.



    Assim, entendo que a ré não logrou êxito em demonstrar que os recursos penhorados pelo Sistema BACENJUD originam-se de repasse específico do Poder Público e tampouco que a conta corrente se destina exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde. 



    De toda sorte, entendo que a regra inserta no inciso IX, do artigo 833, do CPC deveria ser interpretada conjuntamente com o § 1º do mencionado artigo, considerando que o pagamento de haveres trabalhistas dos empregados que prestaram serviços na área de saúde faz parte da finalidade do crédito vinculado àquele contrato de prestação de serviços e à própria consecução do bem jurídico que a regra pretende proteger. 



    Assim, não havendo qualquer elemento probatório nos autos em demonstrar que os valores constritos se referem a repasses de recursos públicos para aplicação compulsória em saúde, reputo válido o bloqueio do numerário encontrado nas contas bancárias da agravante.  



    (e-doc. 17, grifo nosso)  



    14.  Em contrapartida, a reclamante alega que os valores bloqueados são oriundos do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde, verbis:



    Todos os recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Municipal de Saúde pela Reclamante são para aplicação compulsória em saúde, em decorrência da contratualização.  



    Os valores bloqueados na conta corrente da Reclamante (CEF, Ag. 4273, Op. 003, C/C 906028-7), totalizando R$ 20.712,24 (vinte mil setecentos e doze reais e vinte e quatro centavos), são oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrentes dos trabalhos prestados neste hospital.  



    Os documentos anexados, dão conta da origem dos valores depositados na conta corrente 906028-7 (CEF), isto é, são oriundas do Fundo Municipal de Saúde, sendo que a conta é exclusiva para recebimento de verbas públicas, conforme declaração do Município, no valor de R$ 3.060.129,57 (três milhões sessenta mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos)  



    (grifo nosso)  



    15. É sabido que a reclamação constitucional não se presta ao reexame de fatos e provas, o que cabe às instâncias ordinárias. Desse modo, não é possível reanalisar tudo o quanto foi produzido na origem a fim de afastar o entendimento firmado pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da  1ª  Região no sentido de que “a conta bancária na qual ocorreu o bloqueio judicial recebe numerários de fontes distintas” e que não há efetiva demonstração de que os recursos penhorados pelo Sistema BACENJUD originam-se de repasse específico do Poder Público, tampouco que a conta corrente se destina exclusivamente ao recebimento de verbas públicas para aplicação em saúde.



    16. Ademais, o bloqueio recaiu sobre valores já pagos à entidade filantrópica, isto é, não mais se tratam de recursos à disponibilidade da Administração Pública para pagamento de parceiro. 



    17. Na ADPF 485, esta Corte assentou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual.



    18. Feitas tais considerações, forçoso reconhecer a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada (e-doc. 17) e os paradigmas invocados (ADPF 485 e ADPF 275), o que torna a presente reclamação inadmissível. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 275 E 485. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA QUE RECAIU SOBRE CRÉDITOS JÁ LIQUIDADOS. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA DE BENS OU VALORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação, objetivando o desbloqueio de valores determinado por decisão judicial em processo trabalhista. 2. O bloqueio determinado pela decisão reclamada recaiu sobre valores já liquidados e disponíveis para pagamento à empresa devedora, o que não se confunde com a penhora indiscriminada de bens e valores públicos. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 58080 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18.09.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10.2023 PUBLIC 16.10.2023, grifo nosso)



    19. Não se desconhece de decisões monocráticas proferidas em outras reclamações propostas pela Santa Casa de Misericórdia de Campos, a exemplo da Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.



    20. Contudo, a matéria de fundo deste autos guarda relação com bloqueio de valores já liquidados e pagos à entidade filantrópica, isto é, não mais se tratam de recursos à disponibilidade da Administração Pública para pagamento de parceiro privado, que era o caso de que tratam as ADPFs 485 e 275.



    21. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente